Tribunal: TJDFT
Processo: 0725306-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
D E S P A C H O Ciente das informações prestadas pelo juízo originário no ofício de ID 73760548. Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação das contrarrazões pela parte agravada (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator